Tribunal: TJSP
Processo: 0005983-49.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Pena-base aumentada em razão de maus antecedentes e devido à natureza dos entorpecentes. Cabível redução do aumento para a fração de 1/6, apenas devido aos antecedentes. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §4o, da Lei Antidrogas. Regime inicial fechado devidamente

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Pena-base aumentada em razão de maus antecedentes e devido à natureza dos entorpecentes. Cabível redução do aumento para a fração de 1/6, apenas devido aos antecedentes. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §4o, da Lei Antidrogas. Regime inicial fechado devidamente aplicado. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito não permitida. Detração a ser verificada pelo Juízo das Execuções Criminais. Recurso parcialmente provido.